Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014118-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARQUES RODRIGUES - CPF: 312.614.182-04 (PACIENTE), RUAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 925.208.632-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 621.143.282-87 (VÍTIMA), RUAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 925.208.632-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), RUAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 925.208.632-34 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES RODRIGUES - CPF: 312.614.182-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - PRISÃO PREVENTIVA - IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA - ABALO DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI
EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014118-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Ruan Vieira De Castro, em favor
ROBERTO MARQUES RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.

Narra que o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva que fora convertida após término da prisão temporária desde 26/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (feminicídio), do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, eis que baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Prossegue, arguindo ser desnecessária a prisão pois apresentou-se de forma voluntária em outra Comarca, de maneira que não se revela fuga do distrito de culpa, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art . 319, do CPP.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requereu sua intimação a fim de
sustentar oralmente
as razões do
writ
perante a Colenda Câmara Criminal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
49026996.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 49604490.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 52533969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RUAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea.

Extrai-se de fragmento da denúncia, consoante id. N.
8916458, in verbis:
(...)

“(...) Consta do Inquérito Policial que no dia 15.05.2020, no período noturno, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o indiciado ROBERTO MARQUES RODRIGUES, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou sua companheira Maria Aparecida de Souza, por razões da condição do sexo feminino, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico de fls. 103/109-IP.

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritos,
o indiciado, na posse de uma espingarda, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram causa exclusiva e eficiente de sua morte
.

Na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização, posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa. Ao arremate, cumpre ressaltar, que o indiciado agiu, de inopino, aproveitando que a vítima estava desarmada e se encontravam em local com pouca movimentação (Zona Rural), desferiu disparos de arma a curta distância contra Maria Aparecida, dificultando, portanto, suas formas de defesa. (...)”

Quanto aos fundamentos para o decreto de prisão preventiva, assentou o Magistrado na gravidade concreta do crime e para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia,
in verbis:

“(...)

Quanto a representação pela prisão preventiva, passo à análise.

(...)

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do acusado – periculum in libertatis.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos boletins de ocorrências n.o 2020.120745 e 2020.120749 (fls. 12/13 e 21/22), termo de exibição e apreensão (fl. 14), relatório administrativo no 95/202 (fls. 18/19), relatório de investigação no 97/2020 (fls. 45/46), laudo de necropsia no 2020.2.053 (fls. 112/113) e mapa topográfico (fls. 114/115), laudo de exame pericial em local do crime no 610.2.06.2020.005856 -01 (fls. 127/144), as declarações das testemunhas perante a Autoridade Policial e o relatório no 65/2020 (158/161).

A testemunha Adalto Aparecido Lemes, patrão do acusado e da vítima, quando ouvida pela Autoridade Policial, declarou:

“Que há aproximadamente 01(um) ano o Sr. Roberto e a Sra Maria começaram a trabalhar para o depoente; que eles eram caseiros no sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado na Glega Tibagi, Comunidade Novo Brasil; que eles moravam em uma casa no sítio, aproximadamente 2,5km do outro sítio, onde o depoente mora; (...) que no domingo, 17/05/2020, o filho do depoente, que ficou no sítio, telefonou para o depoente e disse que o Roberto e a Maria, não estavam na casa deles, pois ele tinha ido lá e não tinha ninguém; que ele disse que encontrou com o Sr. José, vizinho do outro sítio e ele falou que o Roberto tinha ido na casa dele, no sábado de manhã, assustado, e pediu dinheiro emprestado, pois a mãe dele tinha pego coronavírus e ele tinha que viajar para Rondônia, mas José não tinha dinheiro, e ele saiu; que o Rafael achou estranho, pois o Roberto não foi pedir para ele; que entraram em contato com os familiares da Maria, e descobriram que Roberto estava em Rondônia, mas a Maria não; (...) que não acredita que teve assalto na casa do Roberto, a casa estava toda em ordem e na hora que ele foi na casa do José, pedir dinheiro, ele estava de carro, segundo José, e nenhum vizinho viu movimento de pessoas ou carro, e também não encontraram marca de pneus de carro ou pegadas de pessoas; que o Luizinho, que mora no sítio vizinho, há aproximadamente 800 metros de onde o Roberto morava, disse que ouviu um barulho de tiro na sexta -feira, 15/05/2020, por volta das 19h00min., mas achou que era alguém caçando; que na casa que o Roberto morava tinha uma espingarda de calibre 36, que pertencia ao antigo caseiro, que foi embora e deixou-a.”

(...)

Analisando o Boletim de Ocorrência, depreende -se que na residência do acusado foram encontrados 04 cartuchos de arma de fogo, dois estando deflagrados e dois recarregados, aparentando ser calibre 36. Assim entendo que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, ao menos nessa fase inicial.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado, conforme passo a analisar.

A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes graves, como é o caso em análise.

Inobstante, consta nos autos, que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia. Que na tentativa de se esquivar das acusações, procurou a delegacia de Ji - Paraná/RO, apresentando versão confusa e isolada do contexto apresentado nas investigações.

(...)

Consta nos autos ainda, que o acusado possui histórico de violência doméstica envolvendo a vítima, como o registro do boletim de ocorrência no 122601/2017, em 27/07/2017, na UNISP de Ji-paraná, no qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do acusado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como do boletim de ocorrência no 125586/2018, registrado em 12/07/2018, no qual a vítima relatava supostas ameaças sofridas pelo acusado (fls. 71). Assim, sua custódia cautelar é a única medida capaz de impedir que venha a cometer delitos, acautelando o meio social

(...)

Também, saliente -se que a ordem pública traduz -se, principalmente, na necessidade de se evitar novas práticas de fatos criminosos e também no acautelamento social, visto se tratar de crime dotado de gravidade concreta. Portanto, inegável a necessidade de garantia da ordem pública, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal.

(...)

Por outro lado, a medida também é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, o acusado foragiu do distrito da culpa após os fatos, declarando perante a Autoridade Policial que teria ocorrido um assalto em sua residência, onde a sua companheira teria sido alvejada pelos supostos indivíduos. Ora! Se houve um assalto em sua residência onde teriam atirado em sua companheira, qual seria a razão para o acusado procurar o seu vizinho pedindo dinheiro emprestado e, em seguida, se deslocar para o Estado de Rondônia, em vez de comunicar a polícia? Nota -se que a versão inicial apresentada pelo acusado encontra - se destoada dos demais elementos de provas dos autos.

Enfim, em casos como estes, a jurisprudência é remansosa quanto à possibilidade de aplicação da medida cautelar de prisão preventiva:

(...)

Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa -se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção do acusado.

São inadequadas e insuficientes, eis que não atenderia ao princípio da adequação à gravidade do crime, em tese, praticado, bem como às condições pessoais do representado. No mais, nenhuma delas acautelará de forma efetiva o feito e evitará a prática de novas infrações penais e garantirá a ordem pública e resguardará a aplicação da lei penal. Assim, a aplicação de qualquer delas se traduziria em proteção deficiente.

(...)

Ante o exposto, e considerando a prisão temporária decretada em desfavor do acusado nos autos de no 1000385 -41.2020.8.11.0100, CONVERTO - A EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do acusado ROBERTO MARQUES RODRIGUES, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

Na hipótese, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão atacada traz adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Ademais, a gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente -
cometimento do ilícito praticado em detrimento de sua companheira de forma brutal com diversos
disparos de arma de fogo, e na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização, posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa -
revela sua índole violenta e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar e obstar a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal.

Ou seja,
"se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Além do mais, a circunstância consistente em ser o paciente primário, ostentar emprego lícito e possuir residência fixa em nada impede a segregação cautelar.

Por fim, o fato de ter o paciente se apresentado espontaneamente à autoridade policial de Ji-Paraná-RO, não é suficiente para ensejar a revogação da custódia, uma vez estarem presentes fundamentos idôneos que a justifiquem.

Assim, a prisão preventiva está suficientemente justificada e merece ser preservada, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas violentas como a que ora se examina.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020